Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-52.2018.8.11.0012
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000969-52.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), SANTANA E CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 21.415.777/0001-97 (APELADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), WALTER GOMES SANTANA - CPF: 178.884.331-20 (APELADO), SUELISMAR CAETANO FERREIRA - CPF: 460.309.481-72 (APELADO), LAERCIO BARBOSA ALMEIDA - CPF: 361.201.895-72 (APELADO), CARLOS COELHO DA COSTA NETO - CPF: 863.560.971-91 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL NA CDA – JUNTADA ERRÕNEA DA CDA – VÍCIO SANÁVEL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – ART. 2º, §8º DA LEI Nº 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo
202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. De acordo com a súmula 392, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

APELADO(S):

MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT,
M.M. Juiz Ricardo Nicolino de Castro
, nos autos da Execução Fiscal” nº 1000969-52.2018.8.11.0012 ajuizada em face de
MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, bem como condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante “
que
inexiste ilegitimidade passiva, uma vez que a ação fora corretamente proposta com relação aos apelados, o que se vê com a qualificação no bojo da inicial e qualificação via Sistema PJE.”

Afirma que “
o que ocorreu nos autos fora mero erro material na digitalização e inserção da Certidão de Dívida Ativa - CDA na petição inicial tendo esta municipalidade juntado Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 217/2018 em nome da empresa Imobiliária Nova Brasília S/C Ltda, no valor de R$ 140.420,39 (Cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos).”

Defende que
tendo em vista a manifestação dos apelados em Exceção de Pré-executividade, constatou o erro material e pugnou pela emenda da inicial, para constar a correta Certidão de Dívida Ativa – CDA nº. 303/2018.

Aduz que substituição da CDA aos autos, é perfeitamente possível, conforme preconiza o artigo 2°, §8°, da lei de execuções fiscais n°. 6.830/1980. E que os erros materiais não invalidam as Certidões de Dívida Ativa, quando corrigidos até a prolação da sentença de embargos, conforme Súmula n°. 392, do STJ.

Por fim, requer que os honorários sejam aplicados por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, uma vez que deve ser analisado o desempenho do causídico na atuação do feito, em que não demandou grande complexidade, haja vista que o processo fora julgado extinto logo na sua fase inicial, sendo assim, totalmente desarrazoada a condenação desta Municipalidade Apelante nos honorários sucumbenciais no valor de R$28.161,93 (vinte e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa e três centavos).

Ao final, punga pelo provimento do recurso para reformar a sentença e facultar a emenda ou substituição da CDA.

Contrarrazões no id. 138796744.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT,
M.M. Juiz Ricardo Nicolino de Castro
, nos autos da Execução Fiscal” nº 1000969-52.2018.8.11.0012 ajuizada em face de
MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, bem como condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
ajuizou a presente execução fiscal em face de
MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA,
no valor de
R$ 248.583,47 (duzentos e quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Oposta exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
acolheu o pleito do excipiente ao fundamento que
é absolutamente inviável, o pedido da Fazenda Pública de emenda da petição inicial, isso porque, a jurisprudência é firme no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade passiva durante o curso da execução, a hipótese é de extinção do processo sem resolução do mérito, como seve:

“(...)
A questão jurídica controvertida aqui posta é de simples resolução. Isso porque, basta uma mera verificação entre a Certidão de Dívida Ativa e os autos do presente processo para se concluir que houve indevida inclusão da ora Executada no polo passivo do presente processo. Com efeito, a real devedora denomina-se IMOBILIÁRIA NOVA BRASÍLIA S C LTDA, estando inscrita no CNPJ sob o n.º 03.400.348/0001-64, enquanto que a Excipiente denomina-se MORADA DO SOL EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.415.777/000197. Portanto, fácil de constar o equívoco. A ilegitimidade da executada, neste sentir, é gritante.

No que tange, porém, ao pedido da Fazenda Pública de emenda da petição inicial, tenho que é absolutamente inviável. Isso porque, a jurisprudência é firme no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade passiva durante o curso da execução, a hipótese é de extinção do processo sem resolução do mérito, senão vejamos:

[...] III - É inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a constatação da ilegitimidade passiva ad causam, ensejadora da extinção do processo sem exame do mérito, conforme inteligência do art. 267, inciso VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida até o momento em que for proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento. Precedentes: AgRg no Ag nº 732.402/BA, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 22/05/06; REsp nº 829.455/BA, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 07/08/06 e REsp nº 347.423/AC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 05/08/02. IV - Recurso especial improvido. (REsp 705.793/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJe 07/08/2008)

Ex positis
, forte em tias fundamentos JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA em face
MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
, com fundamento no artigo 485, VI do CPC.
”

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se a Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída.

Com efeito, é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento, como cito:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]”.

“Art. 2º,
da Lei n.º 6.830/1980
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
[...].

Insta consignar que a omissão dos requisitos estabelecidos art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80 pode ensejar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (g.n.)

Na espécie, compulsando os autos, verifica–se da inicial (id. 138797235) que a execução fiscal foi protocolada em face de
MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, e foi especificada a CDA nº 303/2018, no valor de R$
248.583,47 (duzentos e quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

No entanto, verifica-se equívoco na hora de juntar a CDA na petição inicial, tendo a parte ora apelante juntado Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 217/2018 em nome da empresa Imobiliária Nova Brasília S/C Ltda, no valor de R$ 140.420,39 (Cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos).

Logo, a petição inicial consta os dados correto, apenas a CDA juntada a exordial que é estranha a exordial.

Dessa forma, constatado o equívoco, é possível a substituição da CDA até a decisão de primeiro grau, nos termos do art. 2º, §8º da Lei nº 6.830/80.

Nessa perspectiva,
o mero equívoco na juntada das CDA ́s não se trata de nulidade insanável, mas mero erro formal e que pode ser corrigido por mera emenda da inicial.

Inclusive, esse é o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse sentido também, há precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ERRO NA CDA – CORREÇÃO - DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a emenda ou substituição da CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos à execução
. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. (Ap 143929/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Ressalto que a Fazenda Pública manifestou em id. 138796747,
informando que a empresa executada realizou o parcelamento, na via administrativa, dos créditos tributários constantes da CDA n° 303/2018, objeto da presente execução.

Partindo dessas premissas, o prosseguimento do feito é medida que se impõe, e por consequência não há de falar em honorários de sucumbência da parte apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, oportunizando à Fazenda Pública que emende ou substitua o título executivo para sanar os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023